Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. PENHORA DE PORCENTAGEM SALARIAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE.
1. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).
2. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018).
4. Na hipótese, a parte agravante não se insurge, propriamente, contra a penhora, mas contra o percentual fixado, ao fundamento de que há prejuízo à subsistência. De fato, a constrição do equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração tem potencial para inviabilizar o custeio de suas despesas básicas. Desse modo, justifica-se a redução do percentual fixado na origem para o equivalente a 15% (quinze por cento), que, a um só tempo, representa mecanismo de efetiva satisfação da dívida e permite ao devedor condições mínimas de custeio de suas despesas básicas.
5. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e parcialmente provido.